Tribunal: TJDFT
Processo: 0730380-71.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS E DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADAS. TEORIA DA ASSERÇÃO. VÍCIO OCULTO EM VEÍCULO AUTOMOTOR. NEGATIVA DE REPARO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Recurso inominado interposto por concessionária contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos materiais e morais em razão de vício oculto em veículo Renault/Sandero adquirido pelos recorridos.
1.2. O automóvel apresentou vícios ainda dentro da garantia legal e, após novo conserto realizado pela recorrente, voltou a apresentar falhas graves no motor, com negativa de reparo por parte da fornecedora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1. Há três questões em discussão: I) se há incompetência dos juizados especiais cíveis diante da suposta necessidade de perícia; II) se o primeiro autor possui legitimidade ativa; III) se a fornecedora responde pelos vícios apresentados no veículo após o prazo de garantia legal, diante da reincidência dos defeitos e da ausência de laudo técnico que afastasse a responsabilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A presente demanda não possui complexidade capaz de justificar a realização de prova pericial, pois os documentos e alegações constantes nos autos se mostram suficientes para a solução da lide; o juiz é o destinatário das provas, de modo que cabe a ele o papel de definir quais os meios de provas serão necessários para formar seu convencimento; ademais, eventual perícia seria inefetiva, considerando que o veículo já foi reparado. Preliminar de incompetência rejeitada.
3.2. A legitimidade “ad causam” consiste na pertinência subjetiva para a demanda (art. 17 do CPC); nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, as condições da ação, aí incluída a legitimidade, devem ser aferidas com base na teoria da asserção, isto é, à luz das afirmações deduzidas na petição inicial (REsp 1.834.003-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, por unanimidade, julgado em 17/09/2019, DJe 20/09/2019); portanto, rejeito a preliminar.
3.3. A reincidência de defeitos graves no motor em curto período após reparo realizado pela própria fornecedora evidencia falha na prestação do serviço e afasta a alegação de desgaste natural ou mau uso pelo consumidor.
3.4. É cabível a restituição do valor de R$ 6.160,76, referente às despesas com o novo conserto do veículo, a título de danos materiais (art. 944 do CC).
3.5. A recusa da fornecedora em prestar assistência após vício reincidente configurou situação que ultrapassa mero inadimplemento contratual, notadamente quando impede a parte autora de desenvolver sua atividade profissional, ensejando compensação por danos morais fixada em R$ 3.000,00, que deve ser dividida entre os recorridos; observância do critério bifásico do STJ, assim como aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Precedentes Acórdãos no 2025246 e 2024631.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Recurso inominado conhecido e não provido. Sentença mantida pelos próprios fundamentos. Recorrente condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei no 9.099/1995).

Tese de julgamento: “1. O fornecedor responde objetivamente por vícios ocultos em veículo automotor, mesmo após o fim da garantia legal, quando o defeito reaparece pouco tempo após reparo realizado pela própria fornecedora. 2. A recusa de assistência nessas hipóteses gera dever de indenizar por danos materiais e morais, notadamente quando a parte autora fica impossibilitada de desenvolver sua atividade profissional.”
______________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 12, 14 e 18; CPC/2015, art. 17; Lei no 9.099/1995, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.861.354/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 03.03.2020; TJDFT, Acórdão 2025246, 0747778-47.2023.8.07.0001, Rel. DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, publicado no DJe: 06/08/2025; TJDFT, Acórdão 2024631, 0785812-12.2024.8.07.0016, Rel. SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, publicado no DJe: 04/08/2025.